Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0708678-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELLEN SILVA CAMPOS, ROMULO SILVA CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora embargante para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 64503082, págs. 1-4), inépcia recursal por ausência de impugnação específica do acórdão impugnado, a culminar no não conhecimento dos aclaratórios. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.